Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. RESTITUIÇÃO. TEMA 1.169 STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 não é genérico, pois estabelece a parcela a ser restituída e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II – Agravo de instrumento provido.